Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707508-94.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIAL DESPACHO Na petição de ID no 62668330, a advogada do recorrido renuncia ao mandato outorgado. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IMPERIAL, tendo em vista que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio da conversa extraída do aplicativo whatsapp (ID no 62668330), conforme exigido pelo artigo 112 do Código de Processo Civil. Cumpra-se o despacho de ID no 62475712, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007